Tribunal: TRF3
Processo: 5026957-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
753/1006)

5026957-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026957-54.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da excepcionalidade apta a justificar a substituição da penhora. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026957-54.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 346317816):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL. MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80 estabelece a ordem de penhora em execução fiscal. A substituição do objeto da penhora está prevista no artigo 15 da Lei Federal no. 6.830/80.

4. A legislação específica fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei.

5. A regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

6. Para além disso, o dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80. Eventual substituição de dinheiro por imóvel, seguro garantia ou fiança bancária depende de prova concreta da desproporcionalidade da medida. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tenho que não restou demonstrada excepcionalidade suficiente a justificar a substituição da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: não restou demonstrada excepcionalidade suficiente a justificar a substituição da penhora.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 6.830/80, artigo 11; Lei Federal no. 6.830/80, artigo 15; CPC, artigo 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.844.031/GO, j. 19/06/2023, DJe de 27/06/2023, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 2.181.909/RJ, j. 03/04/2023, DJe de 11/04/2023, rel. Min. Gurgel de Faria.

O agravante, ora embargante (ID 357620847), aponta omissão na análise da inexistência de excepcionalidade para justificar a substituição da penhora.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 359063263).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“Isso porque a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

Para além disso, o dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80. Eventual substituição de dinheiro por imóvel, seguro garantia ou fiança bancária depende de prova concreta da desproporcionalidade da medida. É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Neste contexto, analisadas as peculiaridades do caso concreto, tenho que não restou demonstrada excepcionalidade suficiente a justificar a substituição da penhora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da excepcionalidade apta a justificar a substituição da penhora. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão